Tribunal: STF
Processo: RE 583441
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 
   AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPARAÇÃO POR DANOS 
   DECORRENTES DE MORTE DE PACIENTE EM CENTRO CIRÚRGICO. 
   RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL. PRINCÍPIO DO 
   CONTRADITÓRIO. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE 
   VÍCIOS. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. MULTA. 

1.	Os embargos de 
   declaração não constituem meio processual cabível para reforma do 
   julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, 
   salvo em situações excepcionais.
2.	Os presentes embargos são 
   mera reiteração do anterior. O embargante repisa argumentos já 
   devidamente apreciados por esta Turma. 
3.	Não há vício a sanar 
   quando o acórdão impugnado afasta, com apoio na jurisprudência 
   desta Corte, todos os argumentos deduzidos pela parte ora 
   embargante. 
4.	Embargos de declaração rejeitados com aplicação 
   de multa à parte embargante de 1% sobre o valor da causa.